Tribunal: TJDFT
Processo: 0740816-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740816-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADOS: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. A parte agravante sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Aduz, ainda, que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Acrescenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 51835613, p. 14, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DOUGLAS MAGNO DE ALMEIDA OLIVEIRA, OAB/DF 36.353, SEBASTIÃO FAGUNDES DE DEUS, OAB/DF 5.437, LUCIANO LOPES CANÇADO, OAB/DF 43.278, e RITA DE CÁSSIA JANUZZI, OAB/DF 34.548. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004